Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RECEPTORA DA LINHA TELEFÔNICA. RESOLUÇÃO N.o 73 DA ANATEL. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DOADORA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TELEFONICA BRASIL S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente a promover o cancelamento da portabilidade irregular do número de telefone celular do autor, bem como para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, para cada uma delas. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Em suas razões, aduz que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que atendeu ao pedido de portabilidade realizada pela CLARO. Refere que não há nexo de causalidade entre os golpes praticados por meio de redes sociais mantidas pelo autor e qualquer conduta praticada pelo recorrente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51585078). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51585083).

III. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

VI. Consta dos autos que o autor detinha uma linha telefônica junto à primeira ré, sendo que foi realizada a portabilidade de seu número para a operadora CLARO, sem seu conhecimento e autorização, ocorrendo também a troca de titularidade da conta. Afirma que, mesmo presencialmente e munido de documentos pessoais, não logrou reverter a portabilidade fraudulenta, o que lhe prejudicou sobremaneira, considerando que utilizava a mesma linha telefônica há mais de vinte anos, inclusive para exercer suas atividades laborais. Os réus, em contestação, não apresentaram comprovação da regularidade do suposto pedido de portabilidade formulado pelo consumidor. Dessa forma, está configurada a responsabilidade das rés, que não demonstraram a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente.

VII. A parte ré recorrente aduz que o Processo de Portabilidade regulado pela Resolução n.o 73 da Anatel inicia-se mediante solicitação do usuário junto à empresa receptora da linha e que toda conferência documental é realizada pela receptora, na hipótese dos autos, a empresa Claro. Nos termos dos arts. 42 a 47 da referida norma, cabe a empresa Prestadora Receptora (CLARO) receber o pedido do usuário, conferir a documentação e seus dados e solicitar a portabilidade da linha telefônica. Assim, verifica-se que a falha na prestados dos serviços de telecomunicações se deu exclusivamente pela ré CLARO, devendo ser reformada a sentença para afastar a responsabilidade da ré recorrente e julgar improcedentes os pedidos em relação à esta.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada julgar improcedentes os pedidos em razão à recorrente TELEFÔNICA BRASIL SA e para condenar a ré CLARO a promover o cancelamento da portabilidade irregular do número de telefone do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para parte autora. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.